Tribunal: TJSP
Processo: 2100280-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Redistribuição
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Atribuição de aulas – Falecimento de professor classificado em primeiro lugar na ordem de pontuação – Agravante que se encontra em segundo lugar - Art. 11, da Deliberação Ceeteps 23/2015 – Recomposição de carga horária, decorrente de redução involuntária – Agravante que já conta com carga horária máxima permitida – Não se vislumbra ilegalidade no ato coator –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Atribuição de aulas – Falecimento de professor classificado em primeiro lugar na ordem de pontuação – Agravante que se encontra em segundo lugar - Art. 11, da Deliberação Ceeteps 23/2015 – Recomposição de carga horária, decorrente de redução involuntária – Agravante que já conta com carga horária máxima permitida – Não se vislumbra ilegalidade no ato coator – Decisão agravada mantida – Recurso de agravo de instrumento desprovido.